Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-86.2008.8.11.0009
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002957-86.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), A DE OLIVEIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 03.592.152/0001-19 (APELADO), APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 903.106.751-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – INFRAÇÃO 2.1.12 - CONSTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – TRIBUTOS NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA –
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INFRAÇÃO 2.1.1 - ARTIGO 150 CTN – DECADÊNCIA PARCIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. “Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional”. (N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

3.
Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento do instituto da decadência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT,
M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, nos autos da Execução Fiscal no 2957-86.2008.811.0009 (código 49167) ajuizada em face de
A. DE OLIVEIRA COMÉRCIO – ME
e
APARECIDA DE OLIVEIRA
, que reconheceu a decadência do direito de lançamento dos créditos nos moldes do artigo 173 do CTN
e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o termo final da decadência (termo inicial da prescrição) é a constituição definitiva do crédito, o qual pode ser facilmente verificada na Certidão De Dívida Ativa, no campo “data de constituição definitiva do crédito”, em que consta a data de 27/04/2006.

Aduz que o Fisco Estadual constituiu o crédito tributário de ofício, em 27/04/2006, para os fatos geradores de 2001 e 2002, por meio do NAI/AIIM: 19603001300477200518.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Afirma que o lançamento se deu em 27/04/2006, dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme estabelecido pelo artigo 173, I, do CTN.

Assevera que o termo final para o fisco constituir créditos tributários, cujos fatos geradores ocorreram em 2001, somente se deu em 01/01/2007, posterior a data de efetiva constituição (27/04/2006), de modo que não há se falar em decadência do direito de lançar por parte do Fisco Estadual.

Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja afastada a decadência do direito de lançar o crédito tributário, com a consequente retomada do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 2070409]

Os autos não foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca Colíder/MT, nos autos da execução fiscal no 2957-86.2008.811.0009,
que reconheceu a decadência do direito de lançamento dos créditos nos moldes do artigo 173 do CTN
e, por consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
15/12/2008
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor dos Apelados
A. DE OLIVEIRA COMÉRCIO – ME
e
APARECIDA DE OLIVEIRA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
de
R$ 4.132,68
(quatro mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), inscritos na
CDA no 20082854
.

Com efeito, é cediço que o Código Tributário Nacional estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido, infração 2.1.12, refere-se a ICMS lançado por estimativa, cujo valor exato só poderá ser averiguado posteriormente, momento que será constituído o crédito tributário.

Partindo dessa premissa, conforme se denota da CDA no 20082854,
os lançamentos possuem o fatos geradores entre 07/2001 e 12/2001
– vencimentos entre 05/08/2001 e 05/01/2002 –, cujo prazo inicial é

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2002
. Por outro lado, a constituição do crédito foi em
27/04/2006
, conforme informações extraídas da CDA discutida nos autos.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (
01/01/2002
) e a data da constituição do crédito tributário (27/04/2006) não houve o prazo decadencial do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL -

DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

(N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE CINCO (5) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DE AVISO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – LUSTRO PRESCRICIONAL – ARTIGO 174 DO CTN – NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS PROVIDOS. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Não se opera a prescrição da pretensão executiva, quando não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

De outro lado, no que tange à infração 2.1.1, denota-se que o contribuinte deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no prazo regulamentado, referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e
declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS
.

Logo, como o próprio Estado de Mato Grosso reconhece na CDA que os débitos foram declarados integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS, evidente que há de se reconhecer a decadência quanto a este tributo.

Nesse passo, por se tratar de lançamento por homologação, o prazo decadencial passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Desse modo, conforme informações extraídas da CDA discutida nos autos, o vencimento ocorreu em
06/04/2001
. Portanto, entre a data do vencimento descrito na CDA (
06/04/2001
)
e a data da constituição do crédito tributário (
27/04/2006
), decorreu o prazo decadencial
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a decadência dos débitos tributários oriundos da infração 2.1.12 e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020